Tribunal: TJPA
Processo: 0007266-36.2014.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007266-36.2014.8.14.0049

APELANTE: CHARLENE VALADARES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1 -
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. PROVIMENTO. CULPABILIDADE AVALIADA COM FUNDAMENTO INIDÔNEO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
2 –
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA SÚMULA Nº. 231 DO STJ.
3 -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E MAIS 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por CHARLENE VALADARES RODRIGUES, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/Pa, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº.: 11.343/2006, cominando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Nas razões recursais, pugna a apelante em suma, pelo redimensionamento da pena base, bem como, pelo reconhecimento da atenuante da menoridade penal em benefício da ré.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para que seja redimensionada a pena base estabelecida na sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se o apelo no inconformismo da recorrente contra a dosimetria da pena fixada na sentença, demandando pela retificação do julgado, com o redimensionamento da pena base, afastando-se a culpabilidade como vetor negativo, além do reconhecimento da atenuante da menoridade penal em benefício da ré.

Assiste parcial razão a insurgência recursal. Explico.

Reavaliando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, verifica-se que o juízo de piso incorreu em equívoco ao avaliar negativamente a
culpabilidade
da ré, com base em fundamentação inidônea, a saber, a consciência da ilicitude do ato praticado, motivação que se mostra insubsistente para o agravamento da pena base, motivo pelo qual, mostra-se necessário o redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão, e mais 500 (quinhentos) dias-multa
, por terem sido avaliados de forma favorável ou neutra os demais vetores do aludido dispositivo.

Na segunda etapa, embora tenha sido reconhecida na sentença a atenuante da confissão, tendo sido redimensionada a pena base para o mínimo legal, mostra-se inviável sua redução aquém do mínimo pela aplicação de circunstância atenuante, nos moldes do que enuncia a Sumula nº. 231 do STJ
[1]
, parâmetro que também afasta a possibilidade de aplicação da pretendida atenuante da menoridade penal relativa, tornando a pena definitiva do
quantum
fixado na primeira fase, ante as ausências e elementos a serem valorados no último estágio da dosimetria.

Em atenção ao
quantum
da pena corpórea, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º alínea b) do CPB, afastando-se pela mesma razão, a possibilidade de aplicação da
sursis
e da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para retificar a pena base para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Belém, 05/09/2023